Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715004-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LINDOYA DE CARVALHO FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LINDOYA DE CARVALHO FILGUEIRA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de produção de provas, proposta em desfavor do BANCO OLE CONSIGNADO S.A e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 192785153): “(...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o espólio é titular de imóvel em área nobre do Distrito Federal, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. (...)” Em suas razões, o agravante alega que o espólio se constitui por um único imóvel, o que afasta a liquidez patrimonial para arcar com as despesas processuais. Aduz ainda que o espólio possui dívidas relevantes, o que caracteriza sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a justiça gratuita em seu favor; em caso de desprovimento, requer, subsidiariamente, que lhe seja permitido recolher as custas processuais ao final do processo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pleito liminar merece parcial provimento. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o espólio tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada sua hipossuficiência, conforme segue: (...) 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. (...) (AgInt no REsp n. 1.350.533/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 14/10/2019.) No caso, a partir das primeiras declarações apresentados pelo inventariante (ID. 191221143), observa-se que o espólio é composto por um imóvel avaliado em R$ 1.040.853,93 (um milhão quarenta mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos); saldo bancário, no valor de R$ 3.189,16 (três mil, cento e oitenta e nove reais, e dezesseis centavos); e débitos que perfazem a quantia aproximada de R$318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais). Dessa forma, verifica-se que o patrimônio líquido que compõem o espólio, ainda que de forma ilíquida, perfaz a quantia aproximada de R$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), o que demonstra plena capacidade de a parte quitar as custas processuais. Entretanto, tendo em vista o fato de a maior parte desse patrimônio estar indisponível para utilização imediata, não há óbice para a concessão de justiça gratuita de maneira provisória, determinando que a exigibilidade das custas fique suspensa até o trânsito em julgado do processo de origem; ou então até a liquidação do patrimônio nos autos do inventário n° 0713413-98.2022.8.07.0001. Nesse sentido: (...) 2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1400350, 07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. AVERIGUAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão no 1344063, 0703519-38.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/5/2021, Publicado no DJE: 14/6/2021, p. Sem página cadastrada). (grifado). Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do agravante, e concedo a justiça gratuita de maneira provisória, determinando que a exigibilidade das custas fique suspensa até o trânsito em julgado do processo de origem; ou então até a liquidação do patrimônio nos autos do inventário n° 0713413-98.2022.8.07.0001. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 13:08:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora